Tribunal: STF
Processo: RE 112908
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBORA O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTEJA EM
DESCONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STF SOBRE A MATÉRIA, NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE OS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO SE PREQUESTIONARAM,
NO ARESTO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEM SE DEMONSTROU O DISSIDIO
PRETORIANO. SUMULAS 282, 356 E 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.